Tribunal: TJBA
Processo: 0815426-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815426-79.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE RICARDO SIMOES ANCINES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0815426-79.2015.8.05.0001, visando à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir, em virtude de o valor executado ser inferior ao limite previsto na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. O Município recorreu, alegando que o valor atualizado da dívida ultrapassa o limite estabelecido, razão pela qual pleiteou o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual do Município para prosseguir com execução fiscal cujo valor consolidado não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STF (Tema 1184) e pelo CNJ (Resolução n. 547/2024), diante da ausência de comprovação da adoção de medidas administrativas menos onerosas para cobrança do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir é condição da ação e pode ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição. A jurisprudência do STF (Tema 1184, RE 1355208) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, quando não comprovadas medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida. A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida, devem ser extintas, salvo se comprovada a adoção de providências alternativas ou ineficácia dessas medidas. No caso, embora o valor atualizado da dívida, seu montante é ínfimo diante da capacidade econômica do Município de Salvador, violando, assim, o princípio da eficiência administrativa. A utilização desnecessária do aparato judicial para cobranças de pequeno valor viola o princípio da eficiência administrativa, sobretudo diante da existência de mecanismos extrajudiciais eficazes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão à violação à eficiência administrativa. A ausência de interesse de agir autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo que o valor atualizado da dívida ultrapasse limites internos estabelecidos por portaria municipal, desde que não atinja o mínimo legal definido pelo CNJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI; Lei nº 7.186/2006, art. 276, §1º, IV; Lei nº 9.492/1997, art. 1º e 25; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0815426-79.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE RICARDO SIMOES ANCINES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.